Tribunal: TJSP
Processo: 1530018-86.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal leve – Violência doméstica – Lei 'Maria da Penha' – Sentença condenatória, fixando regime prisional inicial aberto.
Recurso defensivo que busca, preliminarmente, a não incidência da 'Lei Maria da Penha'. No mérito, pugna pela absolvição, por fragilidade probatória ou atipicidade do fato, por legítima defesa.
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal leve – Violência doméstica – Lei 'Maria da Penha' – Sentença condenatória, fixando regime prisional inicial aberto.
Recurso defensivo que busca, preliminarmente, a não incidência da 'Lei Maria da Penha'. No mérito, pugna pela absolvição, por fragilidade probatória ou atipicidade do fato, por legítima defesa.
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que negou as acusações – negativa que não prospera – Provas francamente incriminadoras – Laudo pericial realizado na vítima atestando a ocorrência de lesões corporais – Vítima que relatou que o acusado a agrediu, quando estava defronte a casa da testemunha Luciana, na companhia desta. O réu a atingiu com socos e chutes – Dolo em agredir a vítima que restou evidente nos autos – Qualificadora prevista no art. 129, §9o, do Código Penal devidamente comprovada – Acusado ex-companheiro da vítima na ocasião dos fatos – Violência praticada em razão de tal relacionamento – Manutenção da condenação de rigor.
Desclassificação para o delito de lesão corporal na forma dita 'privilegiada' – não cabimento, eis que o acusado não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
Excludente de ilicitude consistente em legítima defesa – inexistência de prova a indicar que a vítima iniciou as agressões – Condenação que se impõe.
Dosimetria – Penas-base fixada no mínimo legal – Sem alteração nas demais fases.
Regime inicial aberto mantido.
Substituição da pena – não cabimento. Ausência de requisitos legais.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1530018-86.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUCIANO
EUCLIDES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
2
Voto no 10.264
Apelação no 1530018-86.2018.8.26.0037
Comarca: Araraquara 1a Vara Criminal
Apelante: Luciano Euclides da Silva (solto)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Lesão corporal leve Violência doméstica
Lei 'Maria da Penha' Sentença condenatória, fixando regime
prisional inicial aberto.
Recurso defensivo que busca, preliminarmente, a não incidência
da 'Lei Maria da Penha'. No mérito, pugna pela absolvição, por
fragilidade probatória ou atipicidade do fato, por legítima defesa.
Materialidade e autoria comprovadas
Réu que negou as
acusações negativa que não prospera Provas francamente
incriminadoras Laudo pericial realizado na vítima atestando a
ocorrência de lesões corporais Vítima que relatou que o acusado
a agrediu, quando estava defronte a casa da testemunha Luciana,
na companhia desta. O réu a atingiu com socos e chutes Dolo em
agredir a vítima que restou evidente nos autos Qualificadora
prevista no art. 129, §9o, do Código Penal devidamente
comprovada Acusado ex-companheiro da vítima na ocasião dos
fatos Violência praticada em razão de tal relacionamento
Manutenção da condenação de rigor.
Desclassificação para o delito de lesão corporal na forma dita
'privilegiada' não cabimento, eis que o acusado não agiu sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima
Excludente de ilicitude consistente em legítima defesa

inexistência de prova a indicar que a vítima iniciou as agressões
Condenação que se impõe.
Dosimetria Penas-base fixada no mínimo legal Sem alteração
nas demais fases.
Regime inicial aberto mantido.
Substituição da pena não cabimento. Ausência de requisitos
legais.
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 82/86, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito, Dra. Adriana Albergueti Albano, ora adotado, acrescento que Luciano
1 Fls. 86: Sentença publicada em audiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
3
Euclides da Silva foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial
aberto, como incurso no art. 129, §9°, do Código Penal.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformado, apelou o réu. Preliminarmente, pugna pela não
incidência da 'Lei Maria da Penha'. No mérito, busca a absolvição, por fragilidade
probatória ou atipicidade do fato, por legítima defesa (fls. 100/105).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 109/112), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
indeferimento da preliminar e, no mérito, pugna pelo improvimento do apelo defensivo
(fls. 123/128).
É o relatório.
Preliminar
A preliminar se confunde com o mérito, e lá será analisada.
Mérito
Consta da denúncia que, no dia 02 de setembro de 2018, por
volta de 18:30 horas, na Avenida Prudente de Moraes, 864, Jardim Domingos Savio, na
cidade e Comarca de Araraquara, Luciano Euclides da Silva3, com consciência e vontade
para realização de ato ilícito, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Samanta
2 Fls. 96: Trânsito em Julgado para o Ministério Público aos 02.09.2019.
3 Luciano: 39 anos (08.04.1979), motoboy, 2o grau completo, solteiro (convivente) fls. 02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
4
Cristina da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 09/10, verificados os fatos em contexto de violência
doméstica.
Segundo se apurou, Luciano e Samanta foram amasiados por
dez anos, resultando dois filhos da união; estavam separados à época dos fatos.
Na data dos fatos, a vítima estava em frente à casa de sua
amiga Luciana quando o autor passou por lá de moto e, reconhecendo Samanta, parou e
começou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Ato contínuo, passou a agredir
fisicamente Samanta, desferindo-lhe puxões de cabelo, chutes, enforcando-a, causando-lhe
lesões.
Na Delegacia de Polícia, inquirido a respeito, o acusado
negou os fatos imputados, dizendo apenas ter se defendido contra os ataques sofridos por
parte da vítima (fls. 25).
A denúncia foi recebida em 02.05.2019 (fls. 40/41).
A materialidade delitiva restou configurada pelos boletins de
ocorrência (fls. 02/03), Laudo de lesão corporal da vítima (fls. 09/10), solicitação de
medidas protetivas (fls. 05), em consonância com as demais provas amealhadas nos autos.
O laudo de exame de corpo de delito da vítima atestou
'discreta equimose no epigástrio e escoriações na coxa esquerda' (fls. 10).
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
Consta do histórico do Boletim de Ocorrência (fls. 02/03):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
5
“Comparece a esta Unidade Especializada a vítima
relatando que foi amasiada com Luciano por dez anos e desta relação tiveram dois filhos,
Jenyfer de 10 anos e Jhonnatan de 05 anos. Que a relação não é harmônica há tempos,
que o autor saiu de casa, que é de propriedade da vítima, há aproximadamente 4 meses e
foi morar com sua genitora. Que, recentemente descobriu que o autor estava em outro
relacionamento amoroso há três anos, a vítima concluiu então que Luciano manteve dois
relacionamentos amorosos ao mesmo tempo. Que, na data dos fatos estava em frente a
casa de sua amiga Luciana, e Luciano passou por lá de moto e ao avistar a vítima, parou e
começou a ofendê-la dizendo 'sua vagabunda você tem que aceitar que te troquei por uma
velha mesmo' (sic). Que, Luciano a agrediu com puxões de cabelo, chute na barriga e a
enforcou com uma das mãos. A vítima apresenta lesão na barriga e pernas. Que, sua
amiga tentou defendê-la. Que, Luciano ainda disse que iria no serviço da vítima para
prejudicá-la, para que assim ela perdesse o emprego.”
Note-se que a Autoridade Policial consignou, de plano, as
visíveis lesões apresentadas pela vítima.
Interrogado na fase inquisitiva, o acusado Luciano Euclides
da Silva negou as acusações. Disse que se relacionou com Samanta por aproximadamente
quatro anos e juntos tem dois filhos; estão separados desde 2011, porém se relacionaram
ocasionalmente algumas vezes, por insistência de Samanta. Afirmou que Samanta nunca
aceitou o fim do relacionamento. Tem uma amiga que reside nas proximidades da casa de
Samanta. A vítima descobriu e achou que [o declarante] estava se relacionando com outra
mulher, razão pela qual passou a perturbá-lo. Pediu para a ofendida parar de procurá-lo,
pois não queria mais nada. Samanta se alterou e passou a agredi-lo: jogou uma cadeira
contra sua pessoa, bem como garrafas de vidro que ela havia bebido. [O interrogando]
estava sobre a motocicleta, então deitou-a no chão e passou a segurar a vítima, para evitar
de ser agredido. Empurrou Samanta com a perna e acredita que por isso ela estava
marcada. Após empurrar Samanta, conseguiu se soltar e sair de motocicleta. Afirmou que a
vítima 'é completamente louca e desequilibrada' (sic). Nunca agrediu Samanta. Os fatos
narrados por ela são inverídicos. Apenas se defendeu das agressões físicas feitas por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
6
Não registrou boletim de ocorrência (fls. 25).
Em seu interrogatório judicial, o réu novamente negou a
prática delitiva. Declarou que a vítima o agrediu, com cadeira e garrafas de cerveja,
quando [o interrogando] estava sobre a moto. Apenas se defendeu. A ofendida estava na
rua, sentada na calçada, embriagada. [O interrogando] parou e pediu para a vítima parar de
perturbá-lo. Ato seguinte, a vítima passou a agredi-lo, arremessando a cadeira e garrafas de
cerveja contra sua pessoa [o interrogando]. Empurrou a vítima, para se defender e fazer
cessar as agressões. A ofendida estava na companhia de outra mulher, a testemunha
Luciana. Ambas trabalhavam juntas em um restaurante. Não agrediu a vítima. Sofreu
lesões em razão das agressões das vítimas, mas não registrou ocorrência. A ofendida queria
prejudicá-lo, pois acreditava que o interrogando estava em outro relacionamento (mídia nos
autos).
Neste ponto, nos termos do art. 156, do Código de Processo
Penal, cabia ao réu provar o quanto alegado, o que não ocorreu. Inexiste laudo de exame de
corpo de delito a comprovar as alegadas lesões que teria sofrido com 'cadeirada' e 'garrafa
de cerveja'.
Ouvida em Juízo, a vítima Samanta Cristina Da Silva relatou
que, na data dos fatos, saiu de seu trabalho e foi para a casa de uma amiga. Estavam
sentadas na frente da casa, conversando, quando viu o réu passando de moto. Momento
seguinte, foi surpreendida pelo acusado, que voltou de moto, parou ao seu lado, e passou a
insultá-la. Segurou o réu pela blusa, mas não conseguiu atingi-lo. O acusado, então, passou
a agredi-la com socos e chutes. Foi até a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência. Não
agrediu o réu. Voltou a conversar com o réu, por causa dos filhos (mídia nos autos).
Perante o Juízo, a testemunha Luciana Nunes Vicente narrou
que os fatos ocorreram na frente de sua casa. Estava na companhia da vítima, defronte à
sua casa, quando o réu lá chegou e passou a agredir a vítima, com puxões de cabelos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
7
socos. A vítima reagiu. Pessoalmente interveio e disse ao réu que chamaria a Polícia. Foi
com a vítima até o serviço do réu, o qual chutou a barriga da ofendida. A vítima Samanta
revidou com um banco onde ela estava sentada. Depois ela foi até a Delegacia da Mulher e
registrou a ocorrência (mídia nos autos).
Com efeito, em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas que o réu praticou o crime de lesão corpora,
conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
O acusado negou a prática delitiva. Disse que apenas se
defendeu das agressões da ofendida.
A negativa apresentada restou isolada nos autos.
A vítima relatou que o acusado a agrediu, quando estava
defronte a casa da testemunha Luciana, na companhia desta, e que o réu a atingiu com
socos e chutes.
Em harmonia com os relatos da ofendida, a testemunha
Luciana, que presenciou os fatos, confirmou que o acusado chegou no local em que elas
estavam, e passou a agredir a vítima.
Em se tratando de violência doméstica, crimes que ocorrem,
via de regra, na clandestinidade, a fala da vítima merece credibilidade.
É da doutrina que “(...) No entanto, há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro
etc.) e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só
participam o agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
8
03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624:
RJDTACRIM 2/135).” 4
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Lesão
corporal. Ameaça. Sentença condenatória. Defesa pretende
a absolvição por falta de provas ou substituição da carcerária
por restritiva de direitos. - Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas nos autos. Depoimento
seguro da vítima infirmou negativa do réu. Mantida a
condenação Pena dosada com critério e de forma
fundamentada. Incabível a aplicação da pena restritiva por se
tratarem de crimes mediante violência e grave ameaça.
Recurso improvido. (Ap. 0030763-64.2012.8.26.0001 . Rel.
Péricles Piza. J. 26.01.2015) (grifos do relator)
Ademais, o laudo pericial juntado às fls. 09/10 atestou
discreta equimose no epigástrio e escoriações na coxa esquerda, lesões de natureza leve,
sendo inconteste, portanto, a consumação do crime de lesão corporal.
De outro lado, restou inconteste a incidência do § 9o, do art.
129, do Código Penal, neste caso concreto, visto que a vítima e o réu, embora não
estivessem em um relacionamento na data dos fatos, ambos constituíram família e
mantiveram relacionamento afetivo por anos antes dos fatos. Ademais, a violência
praticada pelo acusado contra a vítima foi motivada por este relacionamento anterior, o que
configura a incidência da chamada 'Lei Maria da Penha'. Portanto, não há como se afastar a
incidência de tal Lei, como busca a Defesa.
E, ao contrário do alegado, não há que se falar que o réu agiu
acobertado pela excludente da legítima defesa.
4 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
9
Para o reconhecimento da legítima defesa, segundo Nucci5, é necessário o preenchimento
de 05 elementos, a saber: “a) relativos à agressão: a.1) injustiça; a.2) atualidade ou
iminência; a.3) contra direito próprio ou de terceiro; b) relativos à repulsa: b.1) utilização
de meios necessários; b.2) moderação.”.
Conforme prova oral colhida em Juízo, o réu encontrou a
vítima, a qual estava sentada defronte à residência de sua amiga, ora testemunha Luciana, e
passou a agredi-la com socos e chutes, causando lesões.
Assim, não há dúvidas de que o réu iniciou as injustas
agressões. E a alegação do réu de que também foi ferido não encontra respaldo na prova
colhida. Sequer há prova material de que tenha sido lesionado.
Da mesma forma, não há se falar em desclassificação do
crime de lesão corporal leve para a figura dita 'privilegiada' (artigo 129, § 4o, do Código
Penal).
O Código Penal estabelece no art. 129, §4o:
“§ 4o Se o agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o
juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.”
Estão bem claros os requisitos necessários para a concessão
da referida benesse: (a) prática do delito sob o domínio de violenta emoção; (b) logo após
a injusta provocação da vítima.
A prova produzida nestes autos não demonstrou nenhum
5 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7a ed., São Paulo, RT, 2011, p. 266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
10
desses requisitos exigidos pela Lei penal. Ao contrário, o conjunto probatório demonstrou
que o réu abordou a vítima na rua, e sem que ela pudesse se defender, lhe desferiu socos e
chutes.
Portanto, sequer houve discussão anterior que gerasse
eventual estado de “violenta emoção” ou “injusta provação da vítima” que pudesse
justificar a aplicação da benesse em questão. Nesse sentido:
“A aplicação do §4o pressupõe a provocação da emoção pelo
ofendido e a injustiça dessa provocação” (TACrSP, Julgados
81/377).
Mantida a condenação, passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, 03 meses de detenção, não
valorando circunstâncias desfavoráveis ao acusado, o que fica mantido.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes a considerar.
Na derradeira etapa, tampouco existem causas de aumento ou
de diminuição, o que torna a pena definitiva em 03 meses de detenção.
Diante da primariedade do acusado e do quantum da pena, de
rigor a manutenção do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
Por fim, a r. sentença, em razão da violência contra a mulher,
e nos termos do artigo 17 da Lei n. 11.340/06, bem afastou a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, sobretudo porque o crime foi praticado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530018-86.2018.8.26.0037 -Voto no 10.264
11
violência, o que fica mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora